Tribunal: CARF
Processo: 11128.005335/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005335/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.457 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
RODRIMAR S/A TRANSP. EQUIP. INDUSTRIAIS E ARM.GERAIS EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 10/03/2009
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF no 11.
VISTORIA
ADUANEIRA.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA.
RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CASO
FORTUITO OU FORÇA MAIOR.
Demonstrado em procedimento de vistoria aduaneira o extravio de mercadorias
dentro do armazém alfandegado de rigor a exigência de tributos e penalidades
do Depositário.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente, vencidas as Conselheiras Fernanda Vieira Kotzias e Carolina
Machado Freire Martins. Por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, por negar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-012.455, de 28 de setembro de
2023, prolatado no julgamento do processo 11128.004025/2009-17, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005335/2009-41
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.457 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005335/2009-41

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a aplicação de multa,
de R$ 5.000,00, em decorrência do cometimento da infração ao disposto no artigo 107, inciso
IV, alínea "d", do Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no
10.833, de 2003, tendo em vista que a Interessada cometeu violação de permitir a entrada e saída
de veiculo do recinto alfandegado, sob controle aduaneiro, sem autorização prévia da autoridade
aduaneira.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
reproduzo em parte o respectivo relatório:
“(...)
Em resumo:
a) O contêiner DAYU422139-5 chegou ao Porto de Santos, 05.03.2009 e às 23:35 horas
deu entrada no recinto alfandegado da Rodrimar, não tendo sido constatada quaisquer
irregularidades quanto a inviolabilidade dos lacres de origem, peso ou indícios de
avarias.
b) O Container "DAYU422139-5", foi retirado das instalações da Rodrimar no dia
09.03.2009, as 8:43 horas, retornando "vazio" no dia 10.03.2009 as 7:49 horas, com a
conivência de Agentes da Guarda Portuária/CODESP, que de forma totalmente ilegal,
permitiram a entrada e saída de um Caminhão pelos Portões 4 e 6 do Cais Público.
c) A Fiscalização constatou, em 13/03/2009, quando da abertura do Contêiner nas
presenças da Representante do Terminal e do Inspetor da GPORT, que este estava vazio
e com o lacre da Rodrimar. Foram encontrados cartazes de áudio e vídeo, da Marca
Pionner.
d) Quando da vistoria aduaneira foi solicitada a exposição do cofre de carga para
verificação formal, neste momento foi declarado pelo representante do Terminal que,
atendendo a pedido do representante do armador, Aliança Navegação e Logística Ltda.,
o contêiner havia sido devolvido ao exterior, impossibilitando qualquer verificação
adicional.
Diante dos fatos descritos acima, foi então caracterizada pelo Fisco a ocorrência de
diversas infrações correlacionadas, sendo que o presente processo trata da saída de
veiculo de local ou recinto sob controle aduaneiro, sem autorização prévia da autoridade
aduaneira.
Dessa forma, conforme exposto pela Fiscalização, por haver descumprido norma legal
vigente, configurada a infração de saída de veiculo de local ou recinto sob controle
aduaneiro, sem autorização prévia da autoridade aduaneira, foi aplicada por meio deste
Auto de Infração a multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea "d", do Decreto-Lei n°
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pelo artigo 77, da Lei n° 10.833,
de 29 de dezembro de 2003 e regulamentada pelo artigo 728, inciso IV, alínea "d", do
RA/2009, ao recinto alfandegado.”
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.457 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005335/2009-41

Cientificada, a Interessada apresentou impugnação, alegando, em síntese:
a) Que a Vistoria Aduaneira Oficial, realizada nos autos do Processo
Administrativo no 11128-002.980/2009-10, deve ser declarada NULA vez que,
nos termos da legislação vigente, ao rejeitar o Pedido formalizado pela
Requerente por meio da Petição protocolizada em 08.05.2009 (exclusão da
responsabilidade de indenizar - artigo 664 do Decreto n° 6.759/2009, por se
tratar o furto/roubo da hipótese de caso fortuito ou de força maior), jamais
poderiam os ilustres Agentes Fazendários emitir Juízo de valor sobre a questão
de fundo discutida nos autos, fazendo, ao mesmo tempo, as vezes de Juiz e
parte;
b) Trata-se, efetivamente, de ação desenvolvida por uma quadrilha organizada
que de há muito vem agindo nos Recintos Alfandegados localizados junto ao
Porto de Santos, o que caracteriza a hipótese de caso fortuito ou de força maior,
razão pela qual, s.m.j., a Requerente não pode ser penalizada com a Sanção
Administrativa proposta no Auto de Infração ora Impugnado;
c) Tratando-se de mercadoria estrangeira em Trânsito pelo Território nacional,
com destino final a um terceiro Pais, não há embasamento legal para cobrança
de quaisquer tributos e/ou penalidades de multas;
d) Jamais restou caracterizada a infração apontada no item I do Auto de
Infração ora impugnado, não há como prosperar a penalidade de multa exigida,
a pretexto de ter ocorrido a alegada "saída de veículo transportando mercadoria
sob controle aduaneiro , sem autorização prévia;
e) Que no Processo de Vistoria Aduaneira Oficial ao se tecer considerações de
mérito sobre os fatos ocorridos, conforme alegações contidas no Termo de
Vistoria Aduaneira n° 016/2009, a Requerente deveria, obrigatoriamente, ter
sido Intimada para manifestar-se a respeito, sob pena de nulidade processual por
cerceamento ao seu direito de defesa;
f) Entende a Requerente, que na medida em que comunicou oficialmente as
autoridades fazendárias sobre o furto/roubo das mercadorias acondicionadas no
Contêiner n° "DAYU 422.139-5", restou caracterizada a denúncia espontânea
de que trata o artigo 138 do CTN, razão pela qual, torna-se incabível a aplicação
de quaisquer penalidades e/ou sanções administrativas;
g) Sustenta a Requerente, também, que jamais poderia ter sido realizada
"Vistoria Aduaneira Oficial" por determinação "ex-officio" dos ilustres Agentes
Fazendários vinculados a Alfândega do Porto de Santos, e que deu origem a
lavratura do Auto de Infração ora impugnado, bem como, as demais
Notificações de Lançamento/Autos de Infração lavados contra a mesma;
h) Discorre ainda a Interessada sobre o fato gerador do imposto de importação,
alegando que não restou caracterizado o fato gerador da obrigação principal
(pagamento do Imposto de Importação — Registro da D.I. junto ao
SISCOMEX), haja vista a inexistência de despacho aduaneiro, na forma
prevista na legislação vigente, razão pela qual, carece de respaldo legal o crédito
tributário exigido na Notificação de Lançamento ora impugnada;
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.457 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005335/2009-41

i) Alega ainda a Interessada, pela ilegalidade da incidência dos juros de mora
pela taxa Selic;
j) Por fim, pugna a Interessada pela produção de todas as provas em direito
admitidas, sem exceção de nenhuma, destacando-se, em especial, as provas
pericial/documental. O julgamento pela improcedência da impugnação resultou
no Acórdão 11-60.503 - 6a Turma da DRJ/REC, cuja ementa foi dispensada.
O julgamento pela improcedência da impugnação resultou no Acórdão 11-
060.505 - 6a Turma da DRJ/REC, cuja ementa foi dispensada.
Irresignada, a interessada interpôs Recurso Voluntário no qual, basicamente,
repisa as mesmas alegações de sua peça de impugnação, porém, acrescenta como preliminar, a
caracterização da prescrição intercorrente.
Solicita,
por
fim,
a
total
IMPROCEDÊNCIA/INSUBSISTÊNCIA
DA
EXIGÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORMALIZADA POR MEIO DO AUTO DE
INFRAÇÃO DE QUE TRATA O PROCESSO ADMINISTRATIVO No 11128-005.335/2.009-
41, COM O QUE SE ESTARÁ FAZENDO A MAIS SERENA E PACÍFICA JUSTIÇA.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à preliminar de prescrição intercorrente, transcreve-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto do redator designado do voto vencedor do acórdão
paradigma:
Apesar do bem fundamentado voto da ilustre conselheira relatora,
respeitosamente divergimos do seu entendimento apenas no que refere à
ocorrência de prescrição intercorrente.
Na esfera do processo administrativo fiscal, a matéria relativa à prescrição
intercorrente já se encontra pacificada, na esteira de jurisprudência reiterada e
consolidada sobre o tema, por meio da Súmula CARF no 11 (“Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”), cuja observância é
obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF)
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.457 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005335/2009-41

Quanto à preliminar de nulidade e ao mérito, transcreve-se o entendimento
unânime da turma, expresso no voto da relatora, redigido pelo redator ad hoc, do acórdão
paradigma:
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pela relatora
original, Conselheira Carolina Machado Freire Martins, no diretório corporativo
do CARF, a seguir reproduzida, cujo posicionamento adotado não
necessariamente coincide com o meu.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
de sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Havendo a arguição de preliminares, passo a analisá-las.
PRELIMINARES
2 - Nulidade – lançamento embasado exclusivamente em procedimento de
Vistoria Aduaneira realizada quando os bens não mais se encontravam no
Recinto Alfandegado e cerceamento de defesa
Conforme relatado, o presente processo trata da exigência de penalidades tendo
sido constatadas as seguintes infrações:
- Extravio do Container n° DAYU 422.139-5", quando permanecia sob a guarda
da Recorrente — multa de R$ 50.000,00
- Embaraço à Fiscalização — multa de R$ 5.000,00.
Segundo a Recorrente, os próprios Agentes Fazendários teriam confirmado que
nada havia a ser vistoriado, sendo que a legislação veda a realização de vistoria
nessa situação nos moldes do art. 650, § 3o do RA:
2,6. Também em sede de Preliminares, sustenta a ora Recorrente que o Auto de
Infração de que trata o Processo Administrativo em tela deve ser declarado
NULO, na medida em embasado exclusivamente na "Vistoria Aduaneira Oficial"
realizada nos autos do Processo Administrativo n° 11128-002.980/2.009-10.
2.7. Com efeito, Egrégio CARF a legislação de regência veda expressamente a
realização de VISTORIA ADUANEIRA quanto os bens não mais se encontram
no Recinto Alfandegado, o que é a hipótese dos autos, vez que o extravio do
Container deu-se em 09.03.2.009, enquanto que a Vistoria Aduaneira Oficial foi
realizada somente no dia 08.05.2.009. Veja-se, nesse sentido, a orientação
contida no artigo 650, parágrafo 30, do Decreto n° 6.759/2.009, vigente à época
dos fatos:
"Artigo 650 — A vistoria aduaneira destina-se a verificar a ocorrência da avaria
ou de extravio de mercadoria estrangeira entrada no território aduaneiro, a
identificar o responsável e a apurar o crédito tributário dele exigível.
Parágrafo 3° - NÃO SERÁ EFETUADA VISTORIA APÓS A SAÍDA DA
MERCADORIA DO RECINTO DO DESPACHO.
2.8. Ora, na questão posta nos autos, os próprios Agentes Fazendários confirmam
que nada havia a ser vistoriado, na medida em que as mercadorias
acondicionadas no Container "DAYU 422.139-5" já haviam sido FURTADAS
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.457 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005335/2009-41

em 09.03.3.02009, conforme consta do Termo de Ocorrência e Constatação n°
03/2.009 anexados aos autos, cujo teor segue abaixo reproduzido:
Contudo, entendo sem fundamento as conclusões lançadas, uma vez que o
dispositivo citado alcança hipótese na qual foi realizada a conferência e liberada
a mercadoria, havendo o efetivo despacho aduaneiro, não sendo mais possível
realizar a vistoria nesse momento, o que claramente não é a situação dos autos,
na medida em que não houve qualquer conferência e liberação prévia das
mercadorias extraviadas, conforme ressaltado pela própria Recorrente em sua
impugnação:
3.37. Verifica-se, assim, como restou acima demonstrado, que na questão posta
nos autos, quando do furto/roubo das mercadorias acondicionadas no Contêiner
"DAYU 422.139-5", destino final ao exterior (TRANSBORDO PARA BUENOS
AIRES/ARGENTINA), não restou caracterizado o fato gerador do Imposto
de Importação, e tampouco haveria despacho aduaneiro de mercadorias
importadas para o Brasil, razão pela qual, não há embasamento legal para
exigência de recolhimento dos tributos de que trata a Notificação de
Lançamento emitida nos autos do Processo administrativo de que se cuida. o
mesmo se aplicando com referência ao IPI, bem como, ao PIS/COFINS de
que trata a Lei n° 10.865/2.004 (artigo 4°, inciso I).
Sendo assim, a vistoria aduaneira realizada buscou apurar quem era responsável
pela guarda ou movimentação e não tomou os cuidados necessários, dando
causa à perda da mercadoria. A Recorrente declarou que os contêineres estavam
depositados no recinto alfandegado, sob sua custódia. Desta feita, restando
incontroverso que a Recorrente era a depositária dos bens, não há que se falar
em nulidade.
A Recorrente defende ainda que o processo administrativo em tela encontra-se
maculado por vícios formais insanáveis, em face do comprovado cerceamento
ao seu direito de defesa, uma vez que não haveria embasamento legal para
exigência de tributos junto ao depositário, nem justificativa para o
indeferimento do Pedido de Diligências/Provas formalizado em sua
impugnação:
2.10. Registre-se, ainda, em sede de Preliminares, que o R.Acórdão Recorrido
jamais ter indeferimento sumariamente o Pedido de Diligências/Provas
formalizado pela ora Recorrente na Impugnação Vestibular, vez que, ao contrário
do alegado na fundamentação do referido Acórdão, restaram plenamente
atendidas as disposições contidas nos artigos 16 a 19 do Decreto n° 70.235/72,
com posteriores alterações.
Mais uma vez, razão não lhe assiste.
Primeiramente, não houve indeferimento sumário e sim ausência de justificativa
para atender solicitação dispensável de produção de provas, conforme
esclarecido pela instância de piso, tendo em vista tratar-se de pedido de
realização de perícia com vistas a trazer aos autos elementos que poderiam ter
sido trazidos pela própria Recorrente:
Considera-se não formulado o pedido de diligência ou de perícia que não
especifique o motivo que o justifica ou os quesitos a serem respondidos. Por
outro lado, mesmo que o pedido tivesse observado os requisitos formais, não
haveria motivo para deferi-lo, face a sua evidente prescindibilidade.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.457 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005335/2009-41

Ora, como é cediço, cumpre ao sujeito passivo trazer aos autos elementos
capazes de demonstrar suas alegações, conforme definido no art. 16, III do
Decreto no 70.235, de 1972 , combinado com o § 4o desse mesmo artigo.
art.16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito) g.n.
Assim sendo, admitir a realização de perícia com vistas a trazer aos autos
elementos que poderiam ter sido trazidos ao processo seria admitir a realização
de perícia prescindível e, consequentemente, em conformidade com o art. 18,
caput, do PAF, indefiro o pedido de perícia por considerá-la prescindível para a
solução do litígio administrativo.
Paralelamente, verifica-se que a Recorrente exerceu plenamente seu direito de
defesa, com a demonstração de conhecimento de todas as peças e etapas do
processo, sem que restasse configurado prejuízo à elaboração de nenhuma
manifestação.
Portanto, nenhum dos argumentos apresentados evidenciam qualquer nulidade.
Mérito
Na forma da autuação, em 05/03/2009 o contêiner com as mercadorias
extraviadas (artigos de áudio e vídeo) adentrou o recinto alfandegado de
titularidade da Recorrente, com peso de 13.710 kg segundo ticket de entrada,
lacrado com os selos de origem, não tendo sido constatada quaisquer
irregularidades quanto a inviolabilidade dos lacres de origem, peso ou indícios
avarias. As mercadorias seriam posteriormente embarcadas em outro navio, que
não possuía previsão de atracação junto ao Porto de Santos, com destino a
Buenos Aires-Argentina.
Em 13/03/2009, atendendo à solicitação da Guarda Portuária, que denunciava
movimentação suspeita de contêiner, a fiscalização da RFB compareceu recinto
para averiguação, sendo lavrado o Termo de Ocorrência e Constatação n°
03/2009.
Na ocasião, quando da :abertura do cofre de carga, na presença de
representantes do Terminal e da GPORT, verificou-se o contentor vazio e com
lacres apenas do recinto alfandegado, sendo encontrados somente cartazes de
áudio e vídeo da marca Pioneer, coincidentes com o declarado em fatura. Foi
realizada repesagem que acusou o peso líquido de 200 Kg.
Em 30/04/2009, restou comunicado aos interessados que a Vistoria Aduaneira
ex-officio, seria realizada em 08/05/2009.
A vistoria aduaneira foi realizada em 08/05/2009. Neste ato, foi solicitada a
exposição do cofre de carga, para verificação formal. Na oportunidade, o
representante do Terminal declarou que, atendendo pedido do representante do
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.457 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005335/2009-41

armador, o mesmo havia sido devolvido ao exterior, impossibilitando qualquer
verificação adicional.
Diante dos fatos, foi então caracterizada pelo Fisco a ocorrência das infrações
correlacionadas, sendo que o presente processo trata da Vistoria Aduaneira, com
o objetivo de verificar a ocorrência de avaria e/ou extravio, identificar o
responsável, pelo extravio, e apurar o crédito tributário dele exigível,
concluindo-se que no momento do furto os bens estavam sob a guarda e
custódia da autuada, e, em razão disso, foi imputada a responsabilidade ao
Depositário IPA RODRIMAR.
Entrementes, consta dos autos ter sido apurado que o contêiner foi retirado das
instalações da Recorrente em 09/03/2009, retornando "vazio" no dia seguinte,
possivelmente pela atuação de Agentes da Guarda Portuária/CODESP, que
permitiram a entrada e saída de um caminhão pelos portões.
A apuração da responsabilidade deveria ser realizada por meio do procedimento
de Vistoria Aduaneira, extinto posteriormente com a edição da Lei no
12.350/2010, então regulamentado pelo então vigente Decreto no 4.543/2002
(Regulamento Aduaneiro):
Art. 581. A vistoria aduaneira destina-se a verificar a ocorrência de avaria ou de
extravio de mercadoria estrangeira entrada no território aduaneiro, a identificar o
responsável e a apurar o crédito tributário dele exigível (Decreto-lei no 37, de
1966, art. 60, parágrafo único).
§ 1o A vistoria será realizada a pedido, ou de ofício, sempre que a autoridade
aduaneira tiver conhecimento de fato que a justifique, devendo seu resultado ser
consubstanciado em termo próprio.
Art. 583. Cabe ao depositário, logo após a descarga de volume avariado, ou a
constatação de extravio, registrar a ocorrência em termo próprio, disponibilizado
para manifestação do transportador, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal. (...)
Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de
quem lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade
aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que,
em conseqüência, deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586
(Decreto-lei no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único). (...)
Art. 593. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob
sua custódia, bem assim por danos causados em operação de carga ou de
descarga realizada por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de
volumes recebidos sem ressalva ou sem protesto.
Assim, de pronto, observa-se que o extravio de um contêiner com mercadorias
importadas, é motivo suficiente para abertura do procedimento de vistoria
aduaneira.
Como regra, a responsabilidade é de quem deu causa ao extravio, sendo que no
presente caso a responsabilidade decorre da simples materialização deste
evento.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.457 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005335/2009-41

A responsabilização objetiva no que tange a infrações, porquanto o dever de
reparar (ou responder) pelo dano independente da existência de culpa,
bastando a configuração do dano e nexo causal”. Dessa forma, e inexistindo
qualquer dispositivo expresso na legislação que afaste a responsabilidade na
forma pretendida pela Recorrente.
A Recorrente defende ainda que não se trata de simples extravio de
mercadorias, mas de furto por intermédio de ação desenvolvida por uma
quadrilha organizada, a configurar hipótese de caso fortuito ou de força maior,
alheio a sua vontade, como excludentes de responsabilidade.
No entanto, ressalta-se não se tratar de furto propriamente dito. Além disso,
conforme esclarecido pelo Conselheiro Marcelo Giovani Vieira, em processo da
mesma Recorrente, inclusive nesta hipótese, o furto de carga sob sua guarda não
constituiria automaticamente caso fortuito ou motivo de força maior:
É que a responsabilidade do depositário aduaneiro abrange exatamente os
cuidados de proteção da carga armazenada, naqueles casos em que a causa
da falta da mercadoria pudesse ser evitada por medidas da depositária,
como os casos de perda, extravio ou roubo. Tais eventos, ainda que possam
conter algum grau de fortuidade, dependem, em maior grau, das ações
preventivas da depositária. Trata-se do chamado risco implícito.
Diferentemente, o evento fortuito puro ou de força maior que pudesse excluir a
responsabilidade da recorrente seria aquele raro e prevalecente, tais como
tragédias coletivas, fenômenos climáticos avassaladores, contra os quais as ações
preventivas da depositária seriam inúteis. (Acórdão no 3201004.168 – 2a Câmara
/ 1a Turma Ordinária. Sessão de 28/08/2018)
Por pertinente, cumpre registrar que além dos processos submetidos a minha
relatoria, em rápida pesquisa no site do CARF foram encontrados pelo menos
três outros processos nos quais esta mesma empresa figura como Recorrente, e
em todos os casos, de anos distintos a defesa atribui a ocorrência à ação
criminosa de terceiros:
- Processo no 11128.002610/2009-74 - Roubo transit time em 2009 (em
julgamento)
- Processo no 11128.004024/2009-64 - Furto de mercadoria depositada no
recinto alfandegado em 2009 (em julgamento)
- Processo no 11128.006960/2008-29 - Roubo transit time em 2008
Notificada da decisão, a autuada apresentou Recurso Voluntário de fls. 252-
283para reforçar seus argumentos trazidos em sede de impugnação, como o
cerceamento de defesa, reafirmando sua condição de vítima de uma quadrilha
que praticam furtos em recintos alfandegados, a ausência de relação de
depositário frente à Fazenda Pública, ausência de dano à Fazenda Pública já que
a mercadoria é de propriedade do depositante e acrescenta a necessidade de se
reconhecer a caracterização da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 1o §
1o da Lei no 9.873/1999, na medida em que o presente processo permaneceu
paralisado por mais de 7 (SETE) anos sem que houvesse o julgamento de
primeira instância.
- Processo no 11128.006499/2008-12- Roubo transit time em 2008
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.457 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005335/2009-41

O roubo da carga ocorreu em área contígua ao Porto de Santos, portanto em zona
primária de fiscalização, a qual deveria ser área de atuação ininterrupta da
fiscalização.
Foi apresentado excludente de sua responsabilidade pelo extravio através do
Boletim de Ocorrência n° 1375108, lavrado pela Delegacia de Policia Sede de
Mongaguá, nos termos do artigo 595, caput, do Decreto n° 4.543/2002.
- Processo no 11128.002445/200527- Furto de mercadoria depositada no
recinto alfandegado em 2005
Inconformada, a Autuada impugnou o feito em que alegou, resumidamente, que:
c) não se trata de mero extravio do contêiner, mas de furto da carga por parte de
uma quadrilha organizada, sendo situação de caso fortuito ou força maior,
conforme entendimentos jurisprudenciais.
Ainda que não se questione a veracidade do relato no tocante à prática
criminosa, a sucessão de episódios semelhantes ao longo dos anos afasta
qualquer imprevisibilidade, não sendo possível afirmar tratar-se de ocorrência
alheia ao controle da Recorrente. Ao contrário, o que se percebe é que não
foram adotadas cautelas imprescindíveis para a guarda das mercadorias,
especialmente no que tange aos riscos mais do que inerentes ao exercício de sua
atividade.
Sobre a responsabilidade do depositário, transcreve-se excerto do voto proferido
pelo Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior no Acórdão no 3301-
007.154 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária:
(...) A responsabilidade do depositário como recinto alfandegado decorre de lei.
Em casos de extravios de mercadorias ou contêiner, como no caso, há imputação
de sanções não por conta de uma relação contratual ou por proteção ao direito de
propriedade, mas sim por uma questão de interesse público, de controle
aduaneiro e de dano ao erário.
...
A responsabilidade do recinto alfandegado perante à Administração Pública
decorre da própria atividade desenvolvida. Referida atividade requer extrema
responsabilidade e não é realizada por qualquer armazém, mas apenas por
aqueles expressamente autorizados pela Secretaria da Receita Federal através de
atos de alfandegamento, e esses depositários passam a ter exclusividade no
recebimento de cargas importadas, constituindo um direito que lhes garante a
movimentação e remuneração das mesmas.
Assim, resta demonstrado o embaraço à fiscalização, bem como a não
localização do contêiner, a atrair o sancionamento.
No tocante à alegação de que a exigência dos juros moratórios à taxa Selic é
inconstitucional, entendo não ser o controle de constitucionalidade atribuição
dos órgãos administrativos, mas sim do Poder Judiciário e, excepcionalmente,
do Poder Legislativo consoante, destacando-se as seguintes súmulas sobre a
matéria:
"Súmula CARF no 2
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.457 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005335/2009-41

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Finalmente, restou plenamente demonstrado que os elementos disponíveis nos
autos são suficientes para o julgamento da presente lide, sendo desnecessária a
diligência solicitada. Ademais, devidamente motivada e justificada a autuação,
recai ao autuado o ônus probatório de fato constitutivo de seu direito ou de fato
impeditivo, modificativo ou ainda extintivo em relação a não ter praticado a
infração que lhe foi atribuída, ônus do qual não se desincumbiu a Recorrente.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito, por negar-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e de nulidade e, no mérito, por negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 257
DF CARF MF
Original